Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158/STF. REVISÃO DA SÚMULA 231/STJ RECENTEMENTE REJEITADA. PENA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja proposta de cancelamento foi recentemente rejeitada pela 3a Seção daquela Corte, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. A despeito da tese defensiva de inadequação dos termos da Súmula n. 231/STJ, o Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral, também já decidiu pela inadmissibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legalmente previsto quando presente atenuante genérica na segunda fase da dosimetria (Tema n. 158).
3. Recurso conhecido e desprovido.